Tribunal: CARF
Processo: 18470.723022/2015-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.723022/2015-65
ACÓRDÃO
2302-004.418 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SL QUATRO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
Transferir ao julgador as razões que deveriam ser expostas pela Recorrente
viola o Princípio da Dialeticidade Recursal. Cabe ao Recorrente o ônus
processual de atacar especificamente os fundamentos da decisão que
deseja reformar.
VERBAS
INDENIZATÓRIAS.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO.
A exclusão de parcelas reconhecidas como de natureza indenizatória do
salário de contribuição só é possível quando demonstrado pelo
contribuinte terem sido elas incluídas em suas folhas de pagamento e
contabilidade.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico-
científico especializado para sua análise, indefere-se, por prescindível, o
pedido de diligência ou perícia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.418 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723022/2015-65
2
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 02-87.968 da 8a
Turma de Julgamento da DRJ/BHE, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedentes as impugnações, mantendo o crédito tributário.
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso por bem descrever os fatos e o
processo (e-fls.1153-1171):
Relatório
Trata-se de Autos de Infração – AI lavrados contra o sujeito passivo em epígrafe,
cujos créditos tributários são os descritos a seguir:
AI Debcad no 51.066.331-1, no valor de R$ 1.615.452,75, lavrado em 14/5/2015,
referente às contribuições para a previdência social, correspondentes às
contribuições da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, incidentes sobre a remuneração de
segurados empregados, competências 03/2011 a 13/2013.
AI Debcad no 51.066.332-0, no valor de R$ 1.259.844,03, lavrado em 14/5/2015,
referente às contribuições para outras entidades e fundos (Terceiros) incidentes
sobre a remuneração de segurados empregados, competências 01/2011 a
13/2013.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls.105/121, a empresa não declarou em GFIP
o total dos salários de contribuição e contribuições retidas dos segurados e
informou, indevidamente, ser optante do Simples Nacional (deixando de declarar
e recolher contribuições previdenciárias patronais e as contribuições para
Terceiros).
As verbas remuneratórias consideradas pela fiscalização como base de cálculo das
contribuições lançadas foram obtidas a partir da análise das remunerações
declaradas pela empresa em GFIP, folhas de pagamento e contabilidade. Foram
consideradas como base de cálculo as mesmas rubricas da folha de pagamento
reconhecidas, pela empresa, como salário de contribuição de empregados.
O lançamento foi efetuado sob os seguintes códigos de levantamento:
a) Código de Levantamento FP: contribuições incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados obtidas através das
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.418 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723022/2015-65
3
folhas de pagamento e referentes ao período em que a empresa apresentou GFIP
indevidamente como optante do Simples Nacional.
b) Código de Levantamento CT: contribuições incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados obtidas através da
contabilidade (lançamentos contábeis) depois de deduzidos os valores apurados
nas folhas de pagamento e referentes ao período em que a empresa apresentou
GFIP indevidamente como optante do Simples Nacional.
Foram deduzidos dos valores apurados, os valores declarados em GFIP antes do
início do procedimento fiscal e os valores referentes ao salário-família. Os créditos
referentes aos valores recolhidos através de GPS e relativos à retenção dos 11%
destacados nas notas fiscais de serviço apresentadas pela empresa, que se
mostraram superiores aos valores declarados em GFIP, também foram
considerados na apuração dos valores lançados, conforme demonstrado nos
anexos Relatório de Documentos Apresentados – RDA (fls.5/7), no Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados - RADA no código DNF (fls.61/70 e
88/97) e nos anexos V (fl.128) e VI (fls.129/148).
Cientificado do lançamento, a Contribuinte apresentou impugnações (e-fls. 1009-
1051 e 1074-1122), sustentando, em preliminar, a nulidade do lançamento por falta de
detalhamento das rubricas e dos valores considerados na composição da base de cálculo da
contribuição previdenciária lançada. No mérito, sustentou a não incidência da contribuição
previdenciária sobre as verbas indenizatórias e outras verbas que não representam rendimentos
decorrentes do trabalho. Também sustentou o caráter confiscatório da multa de ofício aplicada,
violação ao direito de propriedade e aos princípios da vedação ao confisco, proporcionalidade e
capacidade contributiva. Por fim, em não sendo acatada a alegação de nulidade, requereu
diligência e perícia técnica.
Em julgamento, a DRJ considerou improcedente a impugnação mantendo o crédito
tributário, cujo acórdão recebeu a seguinte ementa (e-fls. 1153-1171):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições previdenciárias a seu cargo,
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes
individuais a seu serviço.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a cobrança e recolhimento das
contribuições devidas a outras entidades e fundos.
MULTAS E JUROS.
As multas e juros exigidos na constituição do crédito tributário por meio do
lançamento fiscal de ofício decorrem de expressa disposição legal.
PROVA DOCUMENTAL.
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.418 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723022/2015-65
4
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
PERÍCIA E DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância rejeitará a realização de perícia e/ou
diligência quando entendê-las desnecessárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário (e-fls. 1180-1199) sustentando, em preliminar, a
nulidade do Auto de Infração por ofensa ao art. 142, do CTN e à legalidade - art. 97, do CTN. No
mérito, sustenta: a) observância obrigatória às decisões proferidas no âmbito dos Recursos
Repetitivos e da Repercussão Geral; b) necessidade de diligência e perícia; c) possibilidade de
juntada de documentos em sede de recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Contudo, a Recorrente sustenta que devem ser excluídas “da tributação todas as
demais verbas de caráter indenizatório eventualmente não mencionada no presente recurso, mas
utilizadas para composição da base de cálculo das contribuições previdenciárias”.
Tal argumento não pode ser conhecido uma vez que transferir ao julgador as razões
que deveriam ser expostas pela Recorrente viola o Princípio da Dialeticidade Recursal. Ou seja,
cabe ao Recorrente o ônus processual de atacar especificamente os fundamentos da decisão que
deseja reformar.
Assim, conheço em parte do recurso.

2. Preliminar
A Recorrente sustenta ser preciso reconhecer a nulidade do Auto de Infração, por
afronta aos arts. 142 e 97, caput, II, e IV, do CTN, uma vez “que a fiscalização, de forma consciente,
lançou valores sobre base de cálculo impossível, que já constavam com manifestações dos
tribunais superiores, seja sob a Repercussão Geral ou Recurso Repetitivo.”
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.418 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723022/2015-65
5
Aduz que “mesmo ciente de que diversas rubricas declaradas não são passíveis de
tributação pela contribuição previdenciária, a fiscalização as colocou toda num mesmo grupo, sob
a pretensa escusa de que tinham sido declaradas pelo contribuinte, sem efetuar o devido juízo de
valor sobre cada uma delas e se eram ou não passíveis de tributação pela contribuição
previdenciária.” Ainda, “lamentavelmente, a DRJ chancelou tal posicionamento pois deixou de
reconhecer o caráter indenizatório dessas verbas, muitas delas já pacificadas pelo STF como acima
apontado em relação aos adicionais.”
Sobre a preliminar suscitada, assim consta na decisão de piso:
Voto
(...)
Em relação às alegações de nulidade das autuações, tem-se que as mesmas não
devem prosperar.
Ao contrário do que afirma o contribuinte, estão presentes os requisitos formais
obrigatórios que conferem validade aos lançamentos.
O presente processo, por meio de seu Relatório Fiscal (fls. 105/12), acompanhado
dos demonstrativos e demais anexos produzidos pela fiscalização, contém todos
os elementos necessários à sua análise e compreensão das autuações, permitindo
o exercício da ampla defesa e do contraditório.
O Relatório Fiscal identifica os fatos geradores das contribuições, bem como,
indica os critérios considerados na apuração das contribuições lançadas,
esclarecendo que os valores apurados (sobre os quais incidem as contribuições
lançadas) foram informados pela empresa em suas folhas de pagamento e
contabilidade, mas não foram declarados correta e integralmente em GFIP.
Os Anexos I a VI (elaborados pela fiscalização com base nas informações prestadas
pelo próprio autuado em suas folhas de pagamento e contabilidade) indicam, em
cada competência, os valores informados nas folhas de pagamento e na
contabilidade, os valores declarados nas GFIP, os valores recolhidos antes do
início da ação fiscal (GPS), os valores de retenção, os valores compensados nas
GFIP e as diferenças apuradas.
Os fundamentos legais dos lançamentos estão elencados nos Relatórios
Fundamentos Legais do Débito – FLD (fls.71/72 e fls.98/99). Os Discriminativos do
Débito – DD (fls.52/60 e fls.79/87) indicam as bases de cálculo utilizadas para a
apuração dos créditos e as alíquotas empregadas para todos os lançamentos,
além de discriminarem, por estabelecimento, competência e levantamento, as
contribuições, multas e juros devidos pelo sujeito passivo.
Durante todo o procedimento fiscal a fiscalização buscou a verdade material,
concedeu ao autuado diversas oportunidades de demonstrar sua regularidade
fiscal e somente após analisar todos os documentos, esclarecimentos e provas
apresentados, lavrou as autuações.
O trabalho de fiscalização baseou-se em informações fornecidas pelo autuado
(informações declaradas em GFIP, folhas de pagamento e contabilidade). Ou seja,
as conclusões fiscais foram baseadas nos documentos elaborados e apresentados
pelo próprio autuado e que, portanto, estão sob sua guarda e são de seu
conhecimento. (Grifado)
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.418 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723022/2015-65
6
Como se verifica, os fatos geradores das contribuições e os critérios considerados
na apuração das contribuições lançadas decorrem de informações prestadas pela Recorrente em
suas folhas de pagamento e contabilidade que não foram correta e integralmente declarados em
GFIP.
Destaca-se que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72 enumera os casos que
acarretam a nulidade do lançamento, quais sejam: “I – os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente; II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa”.
No caso em tela, não se verifica nenhuma dessas causas de nulidade.
Relativamente à não observância das manifestações dos tribunais superiores em
temas de Repercussão Geral ou Recurso Repetitivo, assim decidiu a DRJ:
(...)
Com exceção dos valores relativos a aviso prévio indenizado, inexiste atualmente,
qualquer nota explicativa da PGFN, nos termos da citada portaria, que vincule a
decisão da DRJ ao entendimento do autuado.
Em relação ao aviso prévio indenizado (conforme destacado na Informação Fiscal
de fls.1.143/1.146), observa-se que o lançamento se refere a fatos geradores
ocorridos antes da publicação da Nota PGFN/CRJ/n° 485/2016. Portanto, na época
de ocorrência dos fatos geradores, inexistia nota explicativa exarada pela PGFN,
que afastasse a aplicação do disposto na Lei no 8.212/1991, artigos 22 e 28.
Ademais, conforme citado, o contribuinte sequer comprovou sua alegação de que
os valores de base de cálculo considerados pela fiscalização incluíam valores
relativos ao pagamento de aviso prévio indenizado. (Grifei)
Ainda que as decisões proferidas em sede de Repercussão Geral ou Recurso
Repetitivo tenham aplicação imediata, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado final
do acórdão paradigma e, que o tema tenha sido incluído na lista de dispensa da PGFN para
recorrer, desistir de recursos já interpostos e, consequentemente, não lançar ou cancelar
lançamentos já realizados, o Recorrente não comprovou que valores à título de aviso prévio
indenizado foram incluídos na de base de cálculo do lançamento.
Desta forma, a preliminar merece ser rejeitada.

3. Mérito
3.1 Da não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias
A Recorrente sustenta a necessidade de ser reconhecida, “nos termos do art. 62,
§2o, do RICARF, a não incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio-doença e auxílio-
doença acidentário; 1/3 constitucional de férias e respectivos reflexos; aviso prévio indenizado e
respectivos reflexos; adicionais de insalubridade, periculosidade e noturno, que contam com
manifestação do STF/STJ, sob pena de negar vigência ao próprio art. 100, IV, CTN.”
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.418 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723022/2015-65
7
Contudo, não há como acolher a pretensão da Recorrente, uma vez que do exame
dos autos não se verifica a individualização dos valores que teriam sido lançados sobre verbas de
natureza indenizatória.
O que se constata do Relatório Fiscal é que a base de cálculo do lançamento
corresponde à diferença entre aos valores das remunerações pagas aos segurados, informadas
pela Recorrente na contabilidade e folha de pagamento e as declaradas em GFIP. Melhor dizendo,
para a base de cálculo foram consideradas as verbas informadas pela própria Recorrente.
Vale destacar as observações constantes da decisão de piso:
(...)
Dessa feita, não há como considerar, somente com base em alegações (como
quer o impugnante), que a base de cálculo identificada pela fiscalização para
apuração das contribuições esteja incorreta.
Para tanto, o contribuinte deveria ter trazido aos autos, elementos aptos a
comprovar que nos montantes das remunerações constantes nas suas folhas de
pagamento e contabilidade estão incluídas verbas que não integram a base de
cálculo das contribuições (seja por força da legislação aplicável, seja por força de
entendimento jurisprudencial que vincule as autoridades administrativas), bem
como, deveria indicar sua extensão (os valores que compõe essa verba, por
competência), disposto no Decreto no 70.235/1972, artigos 15 e 16:
(...)
Considerando-se que o contribuinte dispõe de todas as informações relativas às
remunerações de seus segurados, tem-se que lhe seria possível indicar, com
precisão, a existência de valores apurados sobre parcelas da remuneração que
não integrariam as bases de cálculo das contribuições lançadas.
Portanto, como o autuado limitou-se a alegar, sem juntar qualquer elemento para
fundamentar suas alegações, mesmo após ter sido intimada a fazê-lo durante a
realização da diligência fiscal, tem-se que as bases de cálculo estão corretas e o
lançamento apresenta liquidez e certeza.
Diante do acima exposto, não encontro justificativa capaz de demonstrar equívoco
no posicionamento. Assim, por concordar com o entendimento firmado, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do disposto no art. 114, §12, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

3.2 Da baixa dos autos em diligência
A Recorrente alega que, em sendo necessário, os autos devem ser baixados em
diligência para que “seja esclarecida a formação da base de cálculo das contribuições
previdenciárias e os valores das rubricas indenizatórias consideradas pela fiscalização”.
Contudo, o pedido deve ser rejeitado visto que estão presentes todos os elementos
de convicção necessários à adequada solução da lide, não sendo necessário conhecimento
técnico-científico especializado para sua análise.
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.418 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723022/2015-65
8
Vale destacar que cabe ao Contribuinte mencionar na Impugnação as diligências ou
perícias que pretenda que sejam efetuadas, expor os motivos que as justifiquem, bem como
formular os quesitos referentes aos exames desejados, nos termos do inciso IV do art. 16 do
Decreto no 70.235/72.
Assim sendo, a decisão recorrida não merece reforma.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 1811
DF CARF MF
Original